Tribunal: TJDFT
Processo: 0007753-70.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASSISTIDA C/C PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 112, §1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, na escolha da medida socioeducativa a ser aplicada ao adolescente, no caso de ato infracional, deve-se levar em consideração a sua capacidade em cumpri-la, além das circunstâncias e gravidade da infração, pois o objetivo da aplicação de qualquer medida deverá ser sempre o de reconduzir o menor infrator a uma nova proposta de convivência social.
2. Mostra-se adequada a imposição de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade, em caso de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, pois, a despeito da gravidade concreta da conduta e da condição de vulnerabilidade do adolescente, a medida mais adequada não necessariamente perpassa pela segregação, mas, sim, pelo fortalecimento da sua estrutura familiar, a partir de um acompanhamento que possibilite sua reintegração social. O fato de estar estudando e contar com suporte familiar é um indicativo de que as medidas impostas na sentença serão suficientes à ressocialização.
3. Recurso conhecido e desprovido.